Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-11.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701343-11.2020.8.07.0004 RECORRENTE: IGREJA CRISTÃ MARANATA PRESBITÉRIO ESPÍRITO SANTENSE RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MENSAGENS NO FACEBOOK. CONTEÚDO OFENSIVO. NÃO CARACTERIZADO COMO ILÍCITO. EXCLUSÃO E IDENTIFICAÇÃO DO ENDEREÇO DE PROTOCOLO (IP). INCABÍVEL. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA LIDE PELO TERCEIRO, ANTE OS EFEITOS QUE ADVIRIAM, EM TESE, DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A democracia brasileira assegura a todo cidadão o direito de livremente manifestar seu pensamento, desde que o faça de forma identificável, pois não se tolera que qualquer pessoa seja privada de seus direitos por motivo de crença religiosa, ou de convicção filosófica ou política, porquanto é inviolável a liberdade de consciência e de crença, bem como é livre a expressão de comunicação, independentemente de censura ou licença (art. 5o, incisos IV, VI, VIII, IX, da CF/88). 2 – A Lei do Marco Civil da Internet prima pela promoção do desenvolvimento humano, econômico, social e cultural dos usuários da rede mundial de computadores, e tem por princípio assegurar a liberdade de expressão a todos (art. 6o, da Lei no 12.965/2014), indistintamente. 3 – In casu, os conteúdos indicados como ofensivos e difamatórios pela parte autora não assumem caráter de ilicitude, pois tratam de manifestações de pensamento, asseguradas pela liberdade de expressão. 4 – É princípio basilar que o direito ao contraditório, a ampla defesa e aos recursos a ela inerentes, garantido a todos os litigantes e acusados em geral, seja em processo judicial ou administrativo (art. 5o, LV, da CF/88), a exigir que a demanda seja proposta também contra aquele que se pede a exclusão das mensagens pela empresa administradora da mídia social (Facebook), única ocupante do polo passivo da ação, eis que a sentença somente faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando a terceiros (art. 506, do CPC). 5 - Negado provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 5o, incisos VI, VIII e X, da Constituição Federal, 12 e 17, ambos do Código Civil, sustentando que o conteúdo dos comentários em nada se assemelha a um discurso persuasivo e crítico, não fazendo jus à proteção garantida pela liberdade de expressão, ao revés, viola frontalmente o direito à honra e à imagem da insurgente, notadamente ante a ausência de comprovação das afirmações. Pede a remoção dos comentários indicados, bem como o fornecimento do endereço de IP dos responsáveis pelo conteúdo. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA, OAB/DF 46.411, e ISAÍAS DINIZ NUNES, OAB/ES 33.772 e OAB/DF 27.902 (id. 24789290). Em sede de contrarrazões, a parte contrária requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550 (id. 25466337). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos VI, VIII e X, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 12 e 17, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “como organização religiosa que é [...] a ausência de ilicitude dos conteúdos objetos da ação devem merecer pacificação pelos meios inerentes à sua própria doutrina cristã, mesmo em relação ao titular das publicações, pois as referidas publicações são insuficientes para obrigar a empresa apelada a excluir publicações em mídia social por ela administrada, eis que a desmedida suscetibilidade e os dissabores cotidianos sequer causam abalo moral” (id. 23400297 - Pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA, OAB/DF 46.411, e ISAÍAS DINIZ NUNES, OAB/ES 33.772 e OAB/DF 27.902 (id. 24789290); e do recorrido, em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550 (id. 25466337). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016